Tribunal: TJES
Processo: 5027218-32.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027218-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA DE SOUZA ARCANJO
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTO EMITIDO PELA SERASA. SEÇÃO “PENDÊNCIAS – DÍVIDAS NEGATIVADAS”. COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027218-32.2024.8.08.0048
Recorrente: ANA MARIA DE SOUZA ARCANJO

Recorrida: OI S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTO EMITIDO PELA SERASA. SEÇÃO “PENDÊNCIAS – DÍVIDAS NEGATIVADAS”. COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1). DA LIDE.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDA AO DESCOBRIR QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SERASA, DEVIDO A UMA SUPOSTA DÍVIDA COM A RÉ. AFIRMA QUE JAMAIS POSSUIU CONTRATO DE PLANO PÓS PAGO COM A EMPRESA RÉ. ADUZ QUE TEVE O NOME RETIRADO DO CADASTRO APÓS RECLAMAÇÃO NO PROCON, NO ENTANTO, A SITUAÇÃO LHE TROUXE CONSTRANGIMENTO. REQUER, POR CONSEGUINTE, A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR NÃO INFERIOR À R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO COM PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NO MÉRITO PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais. Via reflexa, declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil Sem condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9099/95).”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, COM A DEVIDA CONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO DE ID. 50052365, QUE COMPROVA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, CONDENANDO-SE A RÉ/RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
INICIALMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. CASO SEJA CONHECIDO O RECURSO MANEJADO, PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO MESMO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE QUE A RECORRENTE/AUTORA NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA DEMANDANTE, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR ANA MARIA DE SOUZA ARCANJO, INCONFORMADA COM A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, FUNDAMENTANDO-SE NOS DOCUMENTOS DE ID. 12494747 E 12494748, OS QUAIS DE FATO DEMONSTRAM, RESPECTIVAMENTE, UMA PROPOSTA DE ACORDO DA SERASA E UM EXTRATO DE DÍVIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE ESTA NÃO SE ENCONTRARIA INSCRITA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. TODAVIA, MERECE REFORMA A SENTENÇA. É QUE, AO CONTRÁRIO DO QUE CONSTOU NA R. SENTENÇA, O DOCUMENTO ACOSTADO NAS PÁGINAS EM ID. 12494750 - PÁG. 1/3, TAMBÉM EMITIDO PELA SERASA,
DEMONSTRA DE FORMA CLARA QUE O NOME DA AUTORA FOI INSERIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
, AO APRESENTAR, DE FORMA DESTACADA, A SEÇÃO INTITULADA
“Pendências – Dívidas negativadas”
, SEGUIDA DA EXPRESSÃO
“Dívidas negativadas”
E DOS DADOS DA DÍVIDA (CNPJ DA CREDORA, NÚMERO DO CONTRATO, VALOR E VENCIMENTO). A PRÓPRIA PLATAFORMA DA SERASA AINDA TRAZ A SUGESTÃO “Como resolver dívidas negativadas?”, O QUE REFORÇA A EXISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO. TRATA-SE, PORTANTO, DE DOCUMENTO QUE COMPROVA A NEGATIVAÇÃO DA AUTORA, INFIRMANDO A CONCLUSÃO ADOTADA NA SENTENÇA, SOBRETUDO DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE RÉ QUANTO À AUTENTICIDADE OU VERACIDADE DO REFERIDO EXTRATO. PORTANTO,
HÁ PROVA NOS AUTOS DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
, EM FRONTAL CONTRADIÇÃO À CONCLUSÃO ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SOME-SE A ISSO O FATO DE QUE AS
ALEGAÇÕES CONSTANTES NA CONTESTAÇÃO DA PARTE RÉ, EM ID. 12494758 - PÁG. 6/7
, CONFIRMAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E A NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DELA, CONFORME SE EXTRAI DO SEGUINTE TRECHO:
“O autor transfere à empresa ré a responsabilidade por um fato que o próprio demandante deu causa. Ora, o demandante não haveria de sofrer restrição ao seu nome se tivesse honrado com todos os seus pagamentos do produto/serviço que fora titular.”
TAIS AFIRMAÇÕES
SERVEM COMO INÍCIO DE PROVA DA ALEGAÇÃO TRAZIDA NA EXORDIAL E NÃO FORAM IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
, CORROBORANDO A VERSÃO DA PARTE AUTORA. CONFIGURADA, POIS, A INSCRIÇÃO INDEVIDA, PASSA-SE À ANÁLISE DO DANO MORAL. QUANTO AO DANO MORAL, É PACÍFICA A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE A INSCRIÇÃO INDEVIDA CARACTERIZA DANO MORAL
IN RE IPSA
, RAZÃO PELA QUAL REPUTO EVIDENCIADO O DANO MORAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO, SENDO FLAGRANTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E A CONDUTA DA PROMOVIDA. AINDA ASSIM, O DANO NÃO PODE SER FONTE DE LUCRO, DEVENDO A INDENIZAÇÃO SER SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO, O MAIS COMPLETAMENTE POSSÍVEL. NESSE PASSO, FIEL AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, CONSIDERANDO A REPERCUSSÃO E A GRAVIDADE DO DANO, A CULPABILIDADE E A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, ENTENDO QUE A FIXAÇÃO DO DANO MORAL EM
R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
ESTÁ EM UM PATAMAR DEVIDAMENTE ADEQUADO.
(7).
ANTE O EXPOSTO,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), A SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE PELO IPCA (ART. 398, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC) A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) E INCIDIR JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC (ART. 406, § 1º DO CC) A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC), DEVENDO, A PARTIR DA CITAÇÃO, INCIDIR APENAS A TAXA SELIC, VISTO QUE ESTA JÁ ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
(8).
SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)